Tribunal: STF
Processo: RE 368858
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Alegação de
 ofensa aos artigos 5o, XXIV e 184, da Carta Magna. 3. Ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4.
Alegação de ofensa ao artigo 100, da Constituição Federal. 5.
Matéria não argüida no recurso extraordinário. Impossibilidade de
inovação no agravo regimental. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento